Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
CÁSSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 239416763, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários de sucumbência) movido por MAURÍCIO COELHO MADUREIRA e outro, que deferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração líquida mensal percebida pela devedora, nos seguintes termos: Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: [...] No caso, a dívida tem origem em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença judicial transitada em julgado. A parte executada não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da executada CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA - CPF/CNPJ: 014.460.171-09, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito exequendo. O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido do executado, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como Imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: [...] Intimem-se.” O art. 841, caput, do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora, a devedora, intimada, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de Primeiro Grau, a impugnação à penhora, por simples petição, art. 854, §3o, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Nesses termos, a matéria suscitada pela agravante-executada no presente agravo de instrumento para embasar a alegada impenhorabilidade da remuneração, a fim de desconstituir a penhora, não foi submetida nem decidida, primeiro, pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-executada, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT.